Tribunal: TJES
Processo: 5014937-58.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014937-58.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CLAUDIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS LÍCITOS. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.
2. A autora afirmou que não contratou cartão de crédito consignado, alegou ausência de informação clara e postulou nulidade da RMC, restituição em dobro e danos morais.
3. O juízo de origem reconheceu vício de consentimento, declarou a nulidade do contrato, condenou à restituição em dobro e fixou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há decadência com fundamento no art. 26 do CDC; e (ii) saber se restou comprovada a contratação válida do cartão de crédito consignado, apta a justificar os descontos realizados na reserva de margem consignável
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo decadencial do art. 26 do CDC não se aplica, porque não se trata de vício de produto ou serviço, mas de alegação de inexistência de relação jurídica.
6. A relação de consumo autoriza a inversão do ônus da prova, impondo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação.
7. O banco juntou contrato assinado, com assinatura semelhante à da autora em documentos pessoais e procuração. Houve TEDs creditadas na conta da autora, sem devolução dos valores recebidos. Os documentos pessoais anexados ao contrato coincidem com os apresentados pela autora na inicial.
8. A autora somente impugnou a contratação anos após a formalização do negócio, embora tenha ocorrido descontos mensais desde 2018. Não há alegação de contratação diversa ou ausência de informação. Há confirmação objetiva da manifestação de vontade.
9. A RMC é modalidade regulamentada pelo BACEN e autorizada pelo INSS, não havendo ilicitude inerente ao produto.
10. Comprovada a contratação e a disponibilização dos valores, não subsiste a declaração de nulidade nem o dever de restituição ou de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso inominado provido. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados improcedentes. Sem custas e sem honorários.
Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por instrumento assinado, documentos pessoais coincidentes e recebimento dos valores pelo consumidor. 2. A existência de RMC regularmente autorizada afasta nulidade contratual e impede restituição em dobro e indenização por dano moral.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por DrLeonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5014937-58.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA:CLAUDIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS LÍCITOS. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.
2. A autora afirmou que não contratou cartão de crédito consignado, alegou ausência de informação clara e postulou nulidade da RMC, restituição em dobro e danos morais.
3. O juízo de origem reconheceu vício de consentimento, declarou a nulidade do contrato, condenou à restituição em dobro e fixou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há decadência com fundamento no art. 26 do CDC; e (ii) saber se restou comprovada a contratação válida do cartão de crédito consignado, apta a justificar os descontos realizados na reserva de margem consignável
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo decadencial do art. 26 do CDC não se aplica, porque não se trata de vício de produto ou serviço, mas de alegação de inexistência de relação jurídica.
6. A relação de consumo autoriza a inversão do ônus da prova, impondo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação.
7. O banco juntou contrato assinado, com assinatura semelhante à da autora em documentos pessoais e procuração. Houve TEDs creditadas na conta da autora, sem devolução dos valores recebidos. Os documentos pessoais anexados ao contrato coincidem com os apresentados pela autora na inicial.
8. A autora somente impugnou a contratação anos após a formalização do negócio, embora tenha ocorrido descontos mensais desde 2018. Não há alegação de contratação diversa ou ausência de informação. Há confirmação objetiva da manifestação de vontade.
9. A RMC é modalidade regulamentada pelo BACEN e autorizada pelo INSS, não havendo ilicitude inerente ao produto.
10. Comprovada a contratação e a disponibilização dos valores, não subsiste a declaração de nulidade nem o dever de restituição ou de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso inominado provido. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados improcedentes. Sem custas e sem honorários.
Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por instrumento assinado, documentos pessoais coincidentes e recebimento dos valores pelo consumidor. 2. A existência de RMC regularmente autorizada afasta nulidade contratual e impede restituição em dobro e indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
CLAUDIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS SILVA
em face do
BANCO BMG S.A.
, na qual a parte autora narra, em síntese,que vem sendo descontados do seu benefício valores relativos a empréstimo sobre a RMC e Reserva de Cartão Consignado (RCC), oriundos de cartão de crédito não contratado. Aduz que nunca solicitou ou utilizou tal serviço. Com base nessas alegações, requer a declaração de nulidade da Reserva de Margem Consignável e, por consequência, a condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID 14960918), o banco réu defendeu a regularidade da contratação e pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 14960927):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 14108174, celebrado entre a autora e o Banco BMG S/A, por vício de consentimento.

Condenar o Requerido, Banco BMG S/A, a restituir em dobro a autora os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário nº 181.563.309-0 a título de RMC referentes ao contrato anulado. A dobra se justifica pela ausência de engano justificável na cobrança fundada em contrato nulo perante a consumidora, Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024), aplicado desde cada desconto indevido.

Condenar o Requerido a pagar a autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14960928), ocasião em que suscitou prejudicial de decadência. No mérito propriamente dito, defende que inexiste embasamento fático para sustentar o afirmado em sentença. Afirma que a contratação mantida entre as partes foi procedida de modo regular e os descontos são lícitos. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões (ID 14960933), manifestando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 14960929 e 14960930.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame das razões recursais, verifico que a recorrente suscitou prejudicial de decadência, contudo, seus argumentos não merecem guarida. Da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

Assim,
rejeito
a prejudicial de decadência.

Não existindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença. Explico.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

A par disso e passando ao exame do caderno processual, verifico que a fim de comprovar a regularidade da contratação, o recorrente juntou o contrato de ID 14960920.

Conforme se extrai da petição inicial, a parte autora alega que não firmou dito negócio jurídico e que não existe lastro a justificar os descontos que vem sofrendo.

Com todas vênias,
ouso divergir
, do entendimento do juízo de origem, isso porque, na situação em apreço, tenho que restou comprovada a contratação, com a juntada de contrato assinado pela parte autora/recorrente, com aposição de assinatura de próprio punho, sendo que,
ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, observo substancial semelhança entre as assinaturas lançadas no contrato (ID 14960920) e aquela constante do documento pessoal da autora (ID 14960891) e na procuração (ID 14960889).

Observo que o documento pessoal que consta do contrato é o mesmo anexado pela autora quando da propositura da ação (ID 14960891).

Ademais, verifico que restou comprovada a realização de TEDs em conta corrente de titularidade da parte autora (ID 14960919), às quais sequer foram impugnadas pela parte autora em sede de réplica (ID 14960922). Além disso, vejo que não foi procedida a devolução dos valores creditados em favor da autora, que supostamente ela não desejava receber.

Chamo atenção, por fim, para o fato de que o contrato objeto dos autos foi celebrado em 2018 e somente em 2024 a autora impugnou a existência da contratação, sendo certo que ao longo de todos esses anos foram feitos descontos mensais, não sendo crível que não percebeu tal fato.

Vale lembrar que o fundamento da ação é a ausência de contratação de cartão de crédito consignado objeto da lide. Não há narrativa de que a parte pretendia contratar negócio jurídico diverso e/ou que não lhe foram prestadas as informações adequadas.

Na espécie, é possível perceber que, na verdade, a parte autora recorre ao Poder Judiciário para negar a contratação de negócio jurídico válido, devidamente assinado, aproveitando-se do conhecimento de que vários contratos bancários têm sido anulados judicialmente.

Ocorre que as anulações que estão sendo acolhidas tratam de casos diversos da hipótese dos autos, abrangendo hipóteses de fraude e/ou de não observância da real intenção do consumidor, com formalização de negócio jurídico diverso (ex: o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado e foi contratado cartão de crédito consignado) - o que não é o caso dos autos.

Aqui, repito, a contratação foi confirmada com a assinatura da parte aposta, de próprio punho, no instrumento contratual, que vem acompanhado de seus documentos (inclusive, os mesmos que acompanham a exordial), além de realização de TEDs em sua conta corrente e valores não devolvidos.

Saliento que se trata de produto (cartão de crédito consignado) regulamentado pelo BACEN (circular 3549/11 e 3.664/13), ou seja, com pagamento/desconto direto em folha de pagamento e, por isso, limitado o desconto à reserva de margem consignável (RMC) do subsídio da requerente.

Assim, não é lícito anular a contratação simplesmente pela natureza do negócio jurídico, em especial, em casos onde se constata que o consumidor se dirigiu à instituição financeira e, por vontade livre e consciente, celebrou o contrato.

Desse modo, entendo ser caso de reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia a e. Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu voto, apenas no que tange ao mérito, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau (ID 14960927).

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado, com a foto do plástico do Cartão de Crédito Consignado (ID 14960920), mas não se desincumbiu de provar que a consumidora foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a erro essencial sobre a natureza do contrato, caracterizando o vício de consentimento.

A vontade da Recorrida, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de nulidade do contrato celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 14960927) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados da consumidora, com eventual compensação dos valores por ela recebidos via TED (ID 14960919).

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando a consumidora em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 14960927.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL